Tribunal: TJPA
Processo: 0011293-28.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011293-28.2019.8.14.0133

APELANTE: DIEGO DA CONCEICAO MORAES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o recorrente pela prática de roubo simples (CP, art. 157, caput), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) a redução da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se a referida circunstância pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na segunda fase da dosimetria, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP, o que foi corretamente observado pelo Juízo sentenciante.

4. Contudo, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal. A Súmula 231 do STJ foi recentemente reafirmada pela Terceira Seção do referido Tribunal, com base no entendimento vinculante do Tema 158 da repercussão geral do STF, não se admitindo, no plano infraconstitucional, superação dessa diretriz.

5. Desse modo, mantém-se a pena fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

6. Quanto ao pré-questionamento, não há necessidade de manifestação específica, sendo suficiente o enfrentamento explícito e fundamentado das teses suscitadas, como se fez neste voto.

IV- DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido
.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 57, 65, III, d, e 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, AREsp nº 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diego da Conceição Moraes do Nascimento
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal à sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais culminam no seguinte pleito
(Num. 24607401 - Págs. 1 a 5):

a. Seja reformada a sentença proferida pelo Douto Juízo a quo, com a aplicação da atenuante de confissão judicial para o apelante, previstas no art. 65, III, d, do CP, afastando a Súmula 231, STJ.

As contrarrazões
firmam-se pela manutenção do ato recorrido
(Num. 24607404 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do apelo
(Num. 26659249 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 24607391 - Págs. 6 a 7):

Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. As consequências do crime implicam em prejuízo material, sendo tal resultado inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ. Não há circunstâncias agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, fixando a pena basilar no mínimo legal, 04 (quatro) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, objeto recursal, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi procedida a diminuição correlata em razão do óbice da Súmula n° 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumente e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a reprimenda final fixada pelo juízo
a quo
em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2025